Tribunal: TJDFT
Processo: 0001671-14.2008.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0001671-14.2008.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) D E C I S Ã O Cuida-se de Cumprimento de Sentença, em sede de Embargos à Execução, formulado por Marconi Medeiros Marques de Oliveira, advogado, por meio do qual requer o pagamento do valor total de R$ 598,93, com a fixação de honorários, em desfavor do Distrito Federal (Id Num. 27380052). Devidamente intimado, o Distrito Federal manteve-se inerte (Id Num. 28650096). Decisão de Id Num. 28732045, por meio da qual deferi a expedição da requisição de pagamento da quantia de R$ 598,93, acrescida de juros de mora e correção monetária, em nome de M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Petição de Id Num. 32242230 do Distrito Federal. Informa a parte devedora que efetuou o depósito dos valores atualizados e requer a extinção da requisição. A parte credora, em petição de Id Num. 32816511, concorda com os valores depositados e requer a expedição de ofício de requisição de pequeno valor em nome da sociedade de advogados M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ 04.549.858/0001-60. É o relatório. Em virtude da expedição da requisição de pequeno valor e do depósito do valor integral pela parte devedora, AUTORIZO O LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA. Expeça-se o competente Alvará. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022 18:29:51. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator